Tribunal: TJDFT
Processo: 0714289-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0714289-02.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Recorrido DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre os questionamentos feitos pelo Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA